Tribunal: CARF
Processo: 10469.721772/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721772/2016-19
ACÓRDÃO
2102-003.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARSEG VIGILANCIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADES ENQUADRADAS NO ANEXO IV DA LC No
123/2006. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). INAPLICABILIDADE.
As empresas prestadoras de serviços de vigilância, ainda que optantes pelo
Simples Nacional e sujeitas ao Anexo IV da LC no 123/2006, não estão
abrangidas pela substituição da contribuição previdenciária patronal (CPP)
pela CPRB, prevista na Lei no 12.546/2011, salvo se atendidas
cumulativamente as condições legais e regulamentares. Ausente opção
válida pela CPRB e constatada a exigibilidade da contribuição patronal
incidente sobre a folha de pagamento, mantém-se o crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721772/2016-19
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARSEG Vigilância Ltda. - EPP (CNPJ
no 13.624.969/0001-85), contra decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG (Acórdão no 09-61.068, sessão de 20/12/2016), que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o Auto de Infração lavrado
para exigência de contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos
empregados, referentes ao período de apuração de 01/01/2013 a 30/11/2014, no valor de R$
1.714.071,99, acrescido de multa de ofício de 75% e juros.
A fiscalização apurou que a contribuinte, embora optante pelo Simples Nacional e
tributada pelo Anexo IV, deixou de recolher as contribuições patronais incidentes sobre a folha,
declarando-se indevidamente desobrigada em GFIP, sob o fundamento de que poderia optar pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:

ser optante do Simples Nacional e, portanto, poderia recolher a contribuição
previdenciária patronal com base na CPRB (Lei no 12.546/2011);

que a Instrução Normativa RFB no 1.642/2016 teria caráter meramente esclarecedor, não
criando direito novo, mas apenas reconhecendo a possibilidade já existente de opção pela
CPRB cumulativamente ao Simples;

que a adoção do critério da CPRB resultaria em carga tributária significativamente menor,
invocando os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade, da razoabilidade
e da menor onerosidade;

e que estaria dispensada da contribuição ao SAT/GILRAT, em razão do art. 13, §1o, XV, da
LC no 123/2006.
A DRJ, entretanto, julgou improcedente a impugnação, por entender que a
atividade de vigilância, embora enquadrada no Anexo IV, não estava arrolada entre aquelas
alcançadas pela CPRB, e que não havia sido comprovada opção válida pela sistemática
substitutiva. Ademais, manteve a exigência da contribuição para o SAT/GILRAT, reputando-a
devida.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, reiterando os argumentos já expostos em sede de impugnação.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721772/2016-19
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Da Admissibilidade e Tempestividade
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e por ser tempestivo.
A questão em debate restringe-se à possibilidade de a recorrente, empresa
prestadora de serviços de vigilância, optante pelo Simples Nacional e tributada pelo Anexo IV da
LC no 123/2006, recolher suas contribuições previdenciárias patronais mediante a sistemática
substitutiva da CPRB (Lei no 12.546/2011).
Ocorre que, conforme assentado na decisão recorrida, a legislação aplicável ao
período fiscalizado (2013 a 2014) não contemplava a atividade de vigilância no rol daquelas
alcançadas pela CPRB de forma cumulativa com o Simples Nacional.
De fato, o art. 19 da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, em sua redação
vigente à época, exigia, cumulativamente, o enquadramento no Anexo IV da LC no 123/2006 e a
correspondência com determinados códigos da CNAE ou TIPI, o que não se verificou no presente
caso.
Ademais, os sistemas da Receita Federal demonstram que a recorrente não
formalizou opção pela CPRB no período, reforçando a improcedência da alegação.
Quanto à contribuição ao SAT/GILRAT, a jurisprudência administrativa é firme no
sentido de que as empresas optantes pelo Simples Nacional enquadradas no Anexo IV, que
exercem atividades de vigilância, não estão dispensadas do recolhimento da contribuição
previdenciária patronal, tampouco da contribuição ao GILRAT, sendo ambas exigíveis.
Impende salientar que o § 5o-C do art. 18 da LC no 123/2006 dispõe que as
empresas tributadas pelo Anexo IV recolhem, fora do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional, as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22 e 22-A da Lei no
8.212/1991. Ou seja, tais empresas estão sujeitas à regra geral de incidência sobre a folha de
salários, não gozando da substituição integral proporcionada pelo regime unificado.
A CPRB, por sua vez, instituída pela Lei no 12.546/2011, caracteriza regime de
substituição tributária de caráter excepcional, aplicável apenas aos setores nela expressamente
arrolados. A técnica legislativa adotada foi a de enunciar, de forma taxativa, quais atividades
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721772/2016-19
4
poderiam substituir a contribuição sobre a folha pela contribuição sobre a receita bruta, em
caráter temporário e condicionado.
Ocorre que as empresas de vigilância e segurança privada não foram incluídas nesse
rol legislativo.
As sucessivas alterações promovidas pela Lei no 13.161/2015 e pela Lei no
13.670/2018, que redefiniram setores beneficiados, mantiveram-nas fora do alcance da
desoneração. Trata-se, portanto, de exclusão consciente do legislador, que não cabe ao intérprete
ampliar.
Em matéria de benefícios fiscais e regimes substitutivos, a interpretação há de ser
restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Não se admite, assim, interpretação extensiva para inserir no regime da CPRB
setores que a lei não contemplou expressamente.
A jurisprudência deste Conselho já se consolidou no sentido de que a aplicação da
CPRB depende de enquadramento literal da atividade no rol previsto na Lei no 12.546/2011 e suas
alterações, não sendo cabível equiparar, por analogia, atividades similares ou que compartilhem a
mesma sistemática de recolhimento no SIMPLES Nacional.
Destaca-se, ainda, que a sujeição das empresas de vigilância ao Anexo IV do
SIMPLES Nacional apenas confirma que tais empresas devem recolher as contribuições
previdenciárias patronais sobre a folha de salários, conforme os arts. 22 e 22-A da Lei no
8.212/1991.
Tal regra, longe de autorizar o ingresso no regime da CPRB, reforça a opção
legislativa de manter esse setor na regra geral.
Dessa forma, conclui-se que as empresas de vigilância, ainda que microempresas ou
empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES Nacional, não têm direito à substituição da
contribuição previdenciária patronal pela CPRB, por ausência de previsão legal.
Portanto, não prosperam os argumentos relativos aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, uma vez que a cobrança decorre da
aplicação direta da legislação tributária de regência, não havendo espaço para afastamento da
norma sob fundamento de eventual onerosidade.
- Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.898 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721772/2016-19
5

Fl. 596
DF CARF MF
Original